Tribunal: TJPA
Processo: 0009484-83.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009484-83.2011.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: EDNA MARA NUNES COLARES
DEFENSOR PÚBLICO: RAIMUNDO SÉRGIO DO E. SANTO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena da apelante; assim como oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, e a Defensoria Pública Estadual, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém,23 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0009484-83.2011.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: EDNA MARA NUNES COLARES
DEFENSOR PÚBLICO: RAIMUNDO SÉRGIO DO E. SANTO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edna Mara Nunes Colares, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela a prática do crime disposto no artigo 171 do Código Penal (Estelionato).

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Noticiam os autos que no dia 10/02/2011, a ora denunciada procurou a vítima com a proposta de fazer uma sociedade de franquia da empresa Vivo, solicitando para a mesma que entrasse com parte do seu dinheiro necessário para iniciar o negócio. Que a vítima aquiescendo o convite, procedeu a vários empréstimos totalizando a quantia de R$8.000,00(oito mil reais), dos quais R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) foram depositados diretamente na conta da ré, e o restante foram entregues nas mãos da denunciada.
Que passados vários dias a acusada ainda queria mais dinheiro, instante em que a vítima começou a perguntar para a denunciada sobre a sociedade tendo a denunciada desaparecido com o dinheiro. Que a vítima foi até o prédio onde residia a acusada, ocasião em que tomou conhecimento que a mesma foi expulsa de lá por falta de pagamento, e que várias pessoas já teriam ida até lá narrando terem sido vítima do mesmo golpe da montagem de sociedade.

Houve o recebimento correlato (fl. 37); seguido de resposta escrita, no sentido de não ter a apelante cometido ou participado, de forma livre e consciente, de qualquer delito (fls. 60 a 62).

Sobreveio audiência, na qual se colheram os depoimentos da vítima e de 01 (uma) testemunha, assim como se interrogou a apelante (fls. 99 a 100 e 114 a 116).

As partes apresentaram memoriais (fls. 117 a 121 e 124 a 128).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
e, consequentemente, condenou a apelante à sanção de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 287 (duzentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato (fls. 133 a 136).

Interposto o apelo conforme o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (fl. 137), os autos foram remetidos à segunda instância (fl. 147, verso), onde, por distribuição, coube a mim correlata relatoria (fl. 148).

Intimada a defesa para a apresentação das razões recursais (fl. 151), esta permaneceu silente (fl. 153).

Determinada a intimação da apelante para constituir novo patrono para aquele fim, porque, senão, ser-lhe-ia nomeado defensor dativo para tanto (fls. 154 e 160), diante de nova inércia, remeteram-se os autos à Defensoria Pública (fl. 165) que, assim, em suma, arrazoou (fls. 167 a 169): existência de indícios de violação do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do respectivo Código de Ética e Disciplina por parte do advogado que patrocinava a apelante; baseado na independência funcional, não oferecimento de razões recursais, porque isso não obstaculizaria o conhecimento e julgamento do feito, consoante o efeito devolutivo da apelação e o teor do artigo 61 do Código de Processo Penal; pleito de consequente reforma da sentença, com a absolvição da apelante por insuficiência de provas para a condenação.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 175 a 178).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls.181 a 183).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A priori
, é importante ressalvar, com as devidas vênias, que provável falta no dever de ofício do advogado constituído pela parte não justifica a recusa de devida atuação de defensor - sobretudo, o público - intimado para supri-la no processo. Tanto que, reiteradamente, assim faz a jurisprudência:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA ESTRANHA AO ACÓRDÃO ESTADUAL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. EXAME DA QUESTÃO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE PATRONO. DIREITO DO RÉU. ACEITAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DO CONSTITUÍDO. RELAÇÃO DE MANDATO. IRREGULARIDADE QUE NÃO REPERCUTE NA VALIDADE PROCESSUAL. RAZÕES DE APELAÇÃO. ELEMENTO ESSENCIAL AO EFETIVO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Ainda que estranha a questão à fundamentação do acórdão estadual proferido em sede de apelação, compete ao Superior Tribunal de Justiça, dado o amplo efeito devolutivo desse recurso, examinar a matéria, enquanto objeto de habeas corpus que alveja o decisum da Corte a quo. Precedentes do STF.
2. Conquanto seja a constituição de advogado de sua confiança direito inerente ao exercício de ampla defesa, é inegável que a aposição de ciente nos autos, no prazo da defesa prévia, por advogado diverso daqueloutro constituído, aliada à aceitação do réu durante todo o curso da instrução, que silente permaneceu, caracteriza relação de mandato, cuja irregularidade em nenhum momento repercute na validade processual.
3.
As razões de apelação, contudo, assim como as alegações finais, substanciam, por força do novo ordenamento constitucional, elemento essencial ao efetivo exercício da ampla defesa, na medida em que se assegura ao réu "os meios e recursos a ela inerentes" (artigo 5º, inciso LV).
4. "A nulidade ocorrerá por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato." (artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal).
5.
Doutrina e jurisprudência têm se orientado no sentido de interpretar o artigo 601 do Código de Processo Penal, de modo a possibilitar que, em não sendo apresentadas as razões de apelação pelo patrono constituído, seja o réu intimado para substituí-lo ou, havendo indiferença do acusado, lhe seja, para tal ato, nomeado defensor dativo pelo magistrado.
6.
Ordem concedida para, anulando o acórdão estadual, garantir ao réu intimado o direito de constituir novo advogado para a apresentação das razões de apelação ou, havendo indiferença do acusado, ser-lhe, para tal ato, nomeado defensor dativo pelo magistrado.
Ordem concedida, ainda, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade - como concedido, por ocasião da prolação da sentença, pelo magistrado singular -, se por outro processo não estiver custodiado. (Destaquei)
(HC 16.475/AM, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2001, DJ 18/02/2002, p. 505)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. CAUSÍDICO INTIMADO DUAS VEZES PARA APRESENTAR AS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRAZO LEGAL TRANSCORRIDO IN ALBIS. MOTIVO IMPERIOSO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela constitucionalidade do art. 265 do CPP, cuja aplicação não acarreta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, mas representa, isto sim, estrita observância do regramento legal.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP.
3. No caso em exame, o advogado, intimado por duas vezes, deixou de oferecer contrarrazões de apelação sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível, causando verdadeira afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, paralisando a tramitação processual do feito, além de causar prejuízo ao réu, em razão da demora na remessa dos autos ao Tribunal, o que só ocorreu após cerca de 10 meses da prolação da sentença condenatória.
4. Hipótese em que o agravante não trouxe nenhum argumento apto a justificar a inversão do julgado. Ao contrário do alegado, não há falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório diante da previsão legal expressa da multa processual prevista no art. 265 do CPP.
5.
Esta Corte, em diversas decisões, entende que não apresentadas as razões pelo causídico nomeado pelo réu, deverá ele ser intimado para nomear novo patrono e, caso indique ou permaneça inerte, deverá ser nomeada a Defensoria Pública ou Defensor Dativo, para a realização do ato, que, portanto, não pode ser considerado indispensável. (AgRg no RMS 57.637/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 6/9/2018).
6. Agravo não provido. (Destaquei).
(AgRg no RMS 58.367/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019)

De todo modo, finalmente, na aludida peça, houve a suscitação de se absolver a apelante por insuficiência probatória para condenação. Passo, então, a apreciá-la.

Da fundamentação do ato judicial recorrido, extraio (fls. 134 a 135):
Deflui-se dos elementos probatórios carreados para os autos, que deve prosperar a pretensão punitiva do Estado deduzida na peça inicial, eis que ficou comprovado à saciedade a autoria e a materialidade do crime.
A acusada negou em Juízo a prática delitiva, contudo trouxe para os autos um álibi dizendo-se enganada pelo seu chefe, sendo que nenhuma prova trouxe de que fora enganada pelo seu chefe. Aliás, não trouxe nem mesmo nenhuma prova sequer de que trabalhava na empresa de telefonia Vivo.
(...)
Como se vê, tinha a ré o ônus de provar o álibi invocado e não o fez. Tal situação dá ainda mais credibilidade às palavras das testemunhas ouvidas, estando este juízo convencido de que a acusada realmente praticou o crime pelo qual foi denunciada. Vejamos as provas.
A vítima LOREDANA LEAL CRUZ e a testemunha ALAN DA SILVA CARDOSO, foram claros em seus respectivos depoimentos, não deixando nenhuma dúvida quanto à autoria do crime de estelionato por parte da acusada EDNA MARA NUNES COLARES.
Pelo relato das testemunhas, e pela documentação carreada para os autos, constata-se que a denunciada desonestamente enganou a vítima, caracterizando o crime pelo qual foi denunciada. Aliás, a vida pregressa da acusada é rica na prática do crime de estelionato. Vide fls.129/130
Conforme estabelece o art. 171 do Código Penal, para que se configure o estelionato, é necessário que haja a vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ora, a acusada induziu a vítima a fazer empréstimos bancários e a repassar o dinheiro, tendo desaparecido depois.
(...)
A ação de induzimento à vítima para promover empréstimo e depois de ter esse valor depositado em sua conta ter desaparecido, sem dúvida, portanto, caracteriza o crime de estelionato e, diga-se de passagem, este não é um caso único, eis que há outras vítimas que foram ludibriadas pela ré.
Assim, este Juízo na livre apreciação das provas trazidas aos autos durante a instrução criminal, se convence de que a denunciada EDNA MARA NUNES COLARES, deve ser condenado pela acusação que lhes foi atribuída pelo Ministério Público, do delito capitulado no artigo 171, do Código Penal Brasileiro, vez que a materialidade e autoria estão devidamente caracterizadas nos autos, conforme depoimentos e documentos acostados aos autos, o que enseja decisão absolutamente segura de que cometeram o delito, como bem confirma o representante do Ministério Público em alegações finais.
Por outro lado, o pedido de Absolvição da defesa não pode prosperar tendo em vista a prova clara, cristalina, encontrada nos autos que leva com segurança à acusada como sendo autora do crime de estelionato.

Constato, desse modo, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de objetiva e coerente análise da documentação e dos depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, como, por exemplo: o comprovante de depósito à fl. 17; a confirmação testemunhal, em audiência, de encontro da apelante com a vítima para tratar de ¿negócios¿ e a narrativa detalhada e firme desta a respeito do fato delituoso (mídia à fl. 100).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)

Concluo, destarte, pela improcedência do requerimento recursal.

Quanto à individualização da reprimenda da apelante, é imperioso ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar as penas impostas aos recorrentes pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente da sentença (fls. 135 a 136):
A culpabilidade da agente restou evidenciada, tendo induzido a vítima em erro em benefício próprio; antecedentes maculados (fls. 129/130); sobre a conduta social não se tem notícia, em razão do que se presume ser boa, a personalidade do agente não se tem maiores elementos nos autos; motivos do crime não a favorecem; circunstâncias do crime não a recomendam; consequências extrapenais foram graves, eis que causou um imenso prejuízo à vítima; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.
A situação econômica da ré presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio.
Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 171, caput, do CPB, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 287 (duzentos e oitenta e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
Inexistem causas atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 287 (duzentos e oitenta e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e, final concreta e definitiva.
Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (CP, art. 33, § 2º, `a¿).

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez equivocados, exceto o do penúltimo.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade da agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é elevada; porquanto a apelante, mesmo sabendo da baixa condição financeira da vítima, recebeu desta, parceladamente, valores advindos de empréstimos bancários e de cartão de crédito.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência -
apreendo-os, conforme certidão às fls. 129 a 130 dos presentes autos, como existentes
, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
(que se enquadra na presente questão)
, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Os
motivos do crime
- ou seja, as influências internas e externas que levaram a agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
revelam-se de modo a serem negativadas, pois, pelo o que dos autos constam, a apelante, na sua atuação delituosa, valeu-se da relação de confiança e admiração, próprias de quem é convidada para ser madrinha de Crisma, que a vítima nutria por ela.

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 ano a 05 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes e agravantes, a pena intermediária, fica
em 04 (quatro) anos de reclusão e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa
.

Na terceira fase, por não haver causas de aumento ou de diminuição, em definitivo, a reprimenda da apelante resulta
em 04 (quatro) anos de reclusão e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa
.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica da apelante, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade da apelante e pela valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal. O primeiro, em razão do disposto no seu inciso III, visto que a apelante apresenta culpabilidade e antecedentes reprováveis, além das circunstâncias indicarem que essa substituição não seria suficiente. O segundo, porque a punição privativa de liberdade é maior que o limite ali expresso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao apelo; refazendo, de ofício, a dosimetria da reprimenda imposta à apelante.

Determino, ainda, que se oficie tanto a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, como a Defensoria Pública Estadual, a fim de que tomem ciência da postura de seus membros diante da necessidade de apresentar as razões recursais da presente apelação e tomem a providências que julgarem pertinentes.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator